Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725703-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO QUINDERE SILVA, LUZIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAO QUINDERE SILVA e LUZIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, contra acórdão de ID – 35039085. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35324603. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 15:08:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador